Tribunal: STF
Processo: RE 629558
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR. CONCLUSÃO DO CURSO. NOMEAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DESTA CORTE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 280 DO STF. TEORIA DO FATO CONSUMADO. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência da Súmula 454 do STF, bem como seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF.



    II – Não aplicação, ao caso, da chamada teoria do fato consumado. Precedentes.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.